Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730804-06.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: AUTOIMPORT COMERCIO REPRESENT IMPORT E EXPORTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O AUTOIMPORT COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME opõe embargos de declaração (id 29600694) ao ato judicial que recebeu o agravo de instrumento e determinou o seu processamento (id 29445799), apontando erro material no nome da parte recorrente. De fato, compulsando os autos, verifica-se o equívoco manifesto quanto ao nome da parte, constando erroneamente tratar-se de agravo interposto por “RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA ME”. Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos para operar-se a necessária retificação da decisão anterior. Com essas breves considerações, ACOLHO os embargos declaratórios para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no primeiro parágrafo da decisão de id o seguinte texto: Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTOIMPORT COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da execução fiscal n. 0045434- 28.2009.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se a determinação inicial de intimar a parte agravada para responder ao agravo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator